Tribunal: TJMT
Processo: 1004243-16.2021.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLIANA MARINHO DUTRA - CPF: 077.023.761-47 (RECORRENTE), VIVIANA DE JESUS HIDALGO - CPF: 015.361.621-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), POLIANA MARINHO DUTRA - CPF: 077.023.761-47 (RECORRIDO), VIVIANA DE JESUS HIDALGO - CPF: 015.361.621-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004243-16.2021.8.11.0013 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente/Recorrido:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

EBAZAR.COM.BR LTDA

Recorrente/Recorrida:

POLIANA MARINHO DUTRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSFERÊNCIA DE TERCEIROS - INVASÃO DA CONTA DIGITAL – FRAUDE DEMONSTRADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2.
A empresa fornecedora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Resta incontroverso o estorno unilateral realizado pela empresa e a utilização fraudulenta do valor disponibilizado, bem como, a inércia da demandada que não realizou o reembolso dos valores indevidamente utilizados.

4.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5.
Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Poliana Marinho Dutra em face de Mercadopago.com Representações LTDA e EBAZAR.COM.BR Ltda.

Em síntese, a Autora informa que é usuária dos serviços da ré desde o ano de 2019. Sustenta que em 12/07/2021 foi vítima de uma invasão em sua conta digital junto ao site da ré. Explica que comprou uma máquina de assar frango no valor de R$ 550,00 sendo o pagamento realizado por boleto, contudo, o valor do frete foi realizado diretamente com o vendedor mediante pix, após conversa pelo aplicativo de mensagem whatsapp.

Informa que no dia seguinte a compra, ao entrar em sua conta junto ao mercado livre, identificou que a compra realizada no valor de R$ 550,00 havia sido estornada e que o valor havia sido utilizado por fraudadores para realizar pagamentos nominados como ‘frete’. Aduz que tentou administrativamente solucionar os fatos junto a ré com a restituição do valor, contudo, sem êxito. Busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil,

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, a fim de:

i) Condenar as partes Requeridas solidariamente ao pagamento da indenização por dano material no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária INPC e juros desde a data do fato;

ii) Condenar as partes Requeridas solidariamente ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária pelo INPC a partir da sentença, conforme Súmula 362, STJ;

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

Inconformada, a Recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Por sua vez, a parte Autora se insurge tão somente em relação ao quantum indenizatório arbitrado, requerendo a sua majoração.

É o que merece registro.

VOTO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora afirma ser cliente da recorrente, tendo sido vítima de hackers que invadiram sua conta, por falha na segurança da ré, e realizaram compras com os valores disponibilizados após estorno efetuado pela própria empresa, sem qualquer solicitação neste sentido.

O requerido em sua defesa alega que, as transações foram analisadas e concluiu que não pode ser responsabilizado por prática de terceiros sem qualquer ligação com o reclamado.

Pois bem. O recorrente em sede de recurso reafirma que não houve falha na prestação do serviço, pois, o suposto ato ilícito praticado fora realizado por terceiro sem qualquer vinculo com o banco, afirma ainda que a consumidora contribuiu com os fatos, o que exclui a responsabilidade da empresa pelos eventos danos.

Verifica-se que o recorrente limita-se a reafirmar as alegações da contestação sem apresentar argumentos aptos a desconstituir a sentença.

Destaco que este Relator já se manifestou diversas vezes no sentido de afastar a responsabilidade das empresas em situações decorrentes de fraudes eletrônicas, ocorre que no caso dos autos a ré não se descurou de esclarecer a dinâmica dos fatos, pelo contrário, ao tentar atribuiu a responsabilidade à Autora apresentou prints de conversa entre a usuária do serviço fora de contexto, realizando suposições no sentido de que a consumidora teria deliberadamente permitido o acesso de terceiros a seus danos pessoais, oportunidade em que juntou a seguinte tela:

Por sua vez, a consumidora apresentou a integralidade da referida conversa em suas razões recursais:

Evidentemente, não houve repasse de senha por parte da Autora, tampouco token/código de verificação.

Ademais,
a empresa demandada não apresentou qualquer comprovante de solicitação de estorno da compra realizada em sua plataforma, capaz de justificar a disponibilização do valor na conta da Autora, o que demonstra ao menos sua facilitação na realização da fraude virtual.

Cabe salientar que a empresa reclamante realizou reclamação via e-mail e SMS ao recorrente sobre o fato narrado e o demandado permaneceu inerte quanto a solução administrativa da fraude que sofreu a recorrida.

A empresa fornecedora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se, portanto, que a recorrida enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, a empresa que tem quantia considerável retirada de sua conta por terceiros, faz jus a restituição.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno
o recorrente
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Por sua vez,
c
ondeno
a parte recorrente
POLIANA MARINHO DUTRA
a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022